Tribunal: CARF
Processo: 10425.720926/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.720926/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.557 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
AUVESA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
98.900, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720926/2012-20
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.557 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720926/2012-20

Ribeirão Preto- SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A
Contribuinte
pretendia
através
dos
PER/DCOMP’s
nos.
33677.19948.301007.1.3.03-1340
090.93417.171207.1.3.03-4262,
compensar
os
débitos
informados com suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2003, no
valor original de R$ 3.755,20.
A DRF de Campina Grande- PB emitiu o Parecer DRF/CGD/PB/SARAC No.
302/2012, cujo teor segue em síntese abaixo (e-fls. 30/35):
“(...)
Portanto, para o exercício 2003, ano-calendário 2002, em decorrência de consulta
efetuada nos sistemas da Secretaria da Receita Federal para verificação da liquidez e
certeza do crédito informado, houve a confirmação dos valores indicados na coluna
valores ajustados da tabela retro, resultando na apuração de CSLL a pagar no valor de R$
4.295,30.
Em pesquisa abrangendo o período legal para pedir restituição/compensação de
pagamento indevido ou a maior e saldo negativo de CSLL do exercício 2003, apurado
pelo CNPJ detentor do crédito, constatou-se a existência, exclusivamente, dos
PER/DCOMP analisados neste processo.
Conclusão
Assim, sendo, estando os autos revestidos das formalidades legais e considerando as
disposições normativas aplicáveis ao caso e os fatos transcritos, submeto o presente
Parecer à apreciação superior propondo:
1. NÃO RECONHECIMENTO do direito ao crédito, título de saldo negativo de CSLL do
exercício 2003, no valor pleiteado de R$ 3.755,20 (três mil, setecentos e cinquenta e
cinco reais e vinte centavos), visto que do ajuste feito na tabela apuração anual retro,
resultou na apuração de CSLL a pagar;
2.
NÃO HOMOLOGAÇÃO das DCOMP 33677.19948.301007.1.3.03-1340
090.93417.171207.1.3.03-4262, por inexistência de crédito”.
A DRF/CGD/PB emitiu Despacho Decisório de e-fl. 36/37, cujo teor segue
abaixo:
“Decisão
Considerando o disposto nos artigos 295 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 597, de 21 de dezembro de 2010 e nos
termos do Parecer DRF/CGD/PB/SARAC No. 302/2012 que ora aprovo, resolvo:
. NÃO RECONHECER o direito ao crédito, a título de saldo negativo de CSLL do
exercício 2003, no valor pleiteado de R$ 3.755,20 (três mil, setecentos e cinquenta e
cinco reais e vinte centavos), visto que do ajuste feito na tabela apuração anual exercício
2003 no parecer retro, resultou na apuração de CSLL a pagar;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.557 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720926/2012-20

.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
das
DCOMP

33677.19948.301007.1.3.03-1340
090.93417.171207.1.3.03-4262, por inexistência de crédito”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte asseverou que na composição do crédito relativo ao Saldo
Negativo de CSLL do exercício de 2003, foram relacionados recursos que compuseram as
estimativas mensais e o saldo da CSLL retida.
Pleiteou que seja confirmado o saldo negativo apurado no exercício de 2003 no
valor de R$ 620,66, que seja procedida a homologação parcial do débito utilizando o saldo
negativo demonstrativo, que seja procedida a cobrança do saldo remanescente do débito,
partindo do seus valor principal, que seja recebida e processada a manifestação de
inconformidade nos termos da legislação aplicável; que seja recebida a manifestação de
inconformidade com efeito suspensivo com fundamento no artigo 74 da Lei 9.430/96, alterada
pela Lei 11.051/04.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-98.900-DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 97/107).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 122/130):
“CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ (MF) sob no 08.816.563/0001-64, vem, mui respeitosamente à presença
de V. Sa, por meio por seu representante legal abaixo assinado, apresentar
tempestivamente o presente RECURSO VOLUNTÁRIO contra o acórdão de no 14-
98.900- proferida pela 3a TURMA da DRJ/RPO, do qual fora intimada em 09/01/2020,
que julgou Improcedente a sua Manifestação de Inconformidade, o que faz com fulcro
nos arts. 33 e segs., do Decreto no. 70.235/72, pelos fundamentos de fato e de direito a
seguir expostos.
Diante de tal interposição, desde já, a Recorrente pede e espera que, com arrimo nos §9o e
11, do art. 74 da Lei no 9.430, de 27.12.1996 e no art. 77, § 5o, da IN/RFB 1300, V. Sa se
digne de determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos NÃO HOMOLOGADOS,
até ulterior decisão.
Requer, após, que uma vez cumpridas as formalidades de praxe, se digne V. As remeter
os presentes autos ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para a
apreciação do Recurso em tela.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.557 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720926/2012-20

I-
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO

O Decreto 70.235/72 estabelece em seu Art. 5o, que os prazos serão contínuos, excluindo-
se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e
vencem em dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato. A Recorrente tomou ciência no dia 09 de Janeiro de 2020 (quinta feira).
Assim, a contagem do prazo inicia-se no dia 10 de Janeiro de 2020 (sexta feira) e termina
no dia 10 de Fevereiro de 2020 (segunda feira), portanto, tempestivo.

II-
DOS FATOS

(...)
Contudo,
analisadas
as
informações
prestadas
na
PER/DCOMP
33677.19948.301007.1.3.03-1340,
foi
constatada
pela
autoridade
julgadora
a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP acima, segundo à análise, por ter a
apuração da CSLL no ajuste anual resultado em CSLL a pagar no valor de R$ 3.438,30.
O bom senso deve fundamentar todas as decisões, sejam elas judiciais ou administrativas.
A Recorrente informou seu crédito e compensou nos termos da legislação de regência. Se
busca neste RECURSO VOLUNTÁRIO a verdade sobre os fatos ocorridos e o direito
aplicado à espécie, a fim de que se possa operar a solução quando da compensação
ocorrida (débito e crédito). Enquanto a autoridade fiscal alega que não homologou pela
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP, a Recorrente prova através das
constatações que houve saldo negativo de CSLL no período. Não havendo imposto a
pagar, e por este motivo compensou os valores recolhidos indevidamente através da
PER/DCOMP.

III. DO DIREITO:

A Recorrente provou todos os fatos alegados com as informações necessárias e os
documentos imprescindíveis para que a autoridade fiscal pudesse concluir seu trabalho
com pertinácia. A Recorrente comprovou não haver inconsistência nos dados
apresentados na PER/DCOMP 33677.19948.301007.1.3.03-1340, passível de NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Por fim, vale lembrar que a Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, nos termos da Lei no 9.784/99.
III-
DO PEDIDO

Por todo o exposto na peça do Recurso Voluntário, a Recorrente roga que este Egrégio
Conselho de Recursos Fiscais, acolha suas razões para:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.557 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720926/2012-20

a) que receba e processe este RECURSO VOLUNTÁRIO nos termos da legislação
aplicável à espécie;
b) no mérito acatar os argumentos apresentados, reconhecendo que:
b.1) relativamente a PER/DCOMP 33677.19948.301007.1.3.03-1340, transmitida em
30.10.2007, seja revisto a NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DO
CRÉDITO, realizado através da PER/DCOMP em epígrafe, porque quando da revisão,
apurou-se saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido- CSLL, da
empresa Recorrente, e do início do ano até o final do ano de 2002, pagou e compensou o
imposto apurado mensalmente, em valor superior ao devido. Com isso houve
recolhimento INDEVIDO da CSLL que foi compensado na PER/DCOMP que se trata.
b.2) feita a apuração e a compensação devida, com base nas provas incontestáveis de que
realmente não havia Imposto de CSLL a pagar, porque quando da apuração final houve
saldo negativo, e como a Recorrente já havia recolhido tais impostos, realizou a
compensação via PER/DCOMP, conforme permite a legislação aplicável à espécie;
c) seja este RECURSO VOLUNTÁRIO recebido com efeito suspensivo com fundamento
no art. 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei no 11.051/04”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário
2003, no valor de R$ 3.755,20 que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Análise do Direito Creditório
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.557 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720926/2012-20

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2003. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 97/100):

“Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.557 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720926/2012-20

“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o)”.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Cabe destacar que a Recorrente, não juntou documentos ao recurso voluntário e os
documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou
insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua integralidade,
conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.557 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720926/2012-20

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 140
DF CARF MF
Original